Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, reconhecendo a ilegitimidade ativa da embargante e extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0723785-75.2023.8.07.0000; e (ii) se os embargos podem ser utilizados para obter efeito infringente e modificar o entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, concluindo pela ilegitimidade ativa da embargante, conforme tese fixada no IRDR no 21 do TJDFT.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão explicitamente abordou a aplicabilidade da tese do IRDR no 21, afastando a necessidade de suspensão do feito.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
6. O inconformismo da embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
7. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. O prequestionamento pode ser atendido